Tribunal: TJDFT
Processo: 0721194-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Caso em exame.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra a sentença, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de que a autora deixou de atender ao comando judicial de unificar o presente processo com o conexo (PJE 0721197-76.2025.8.07.0016).
II – Questões em discussão.
2. A controvérsia cinge-se à verificação de prematura extinção do feito, por suposta inobservância de determinação judicial para unificação com processo conexo, por litispendência e litigância predatória.
III – Razões de decidir.
3. Não se avizinha litispendência ou litigância predatória o ajuizamento de duas ações referentes a relações jurídicas díspares (contratos diferentes), não se extraindo da lei processual, de forma inequívoca, o dever de ajuizamento concentrado em uma só peça de pedidos oriundos de causas de pedir dissemelhantes.
IV – Dispositivo.
4. Conheço do recurso e lhe dou provimento.